Tribunal: TCU
Processo: 017.809/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 3462024, modalidade Pregão e Uasg 415001 (Objeto: Prestação de serviço de transporte fretado de pessoas, para atender às necessidades de deslocamento de empregados próprios dos Correios)

Inteiro teor:
Acórdão 260/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Viação Princesa do Vale Ltda., com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 346/2024 - SPI, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) para o transporte de funcionários em quatro cidades do interior do Estado de São Paulo. Considerando que a representante alegou, em síntese, que o edital não continha informações suficientes para a elaboração da proposta comercial, estando ausente, em particular, o detalhamento em relação aos itinerários, distância a ser percorrida e a quantidade de passageiros; considerando que os Correios foram diligenciados para que demonstrassem que os dados contidos no edital seriam suficientes para estimar as despesas da contratada, sendo incapazes de apresentar elementos convincentes nesse sentido; considerando que apenas duas licitantes participaram do pregão, e o valor negociado, de R$ 3.562.000,00, é somente R$ 438,40 inferior ao valor estimado; considerando, ainda, que os serviços vêm sendo prestados atualmente pela empresa Scatena Agência de Viagens e Turismo Ltda. por valor substancialmente inferior, de R$ 2.708.121,60; considerando que, solicitados a apresentar possíveis ações corretivas dos indícios de irregularidades detectados, os Correios informaram que o pregão foi revogado em 24/10/2024, por razões de interesse público; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis, e que a medida cautelar solicitada não chegou a ser concedida; considerando, por fim, que, de acordo com a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), a representação perdeu o objeto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, por perda de objeto; c) expedir as medidas indicadas no item 1.8, abaixo, comunicar esta decisão à representante e aos interessados e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.809/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Viação Princesa do Vale Ltda. (CNPJ: 04.041.549/0001-85). 1.2. Interessadas: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0001-03) e Transmimo Ltda. (45.523.719/0001-45). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: David Luiz Pereira Berlandi (232182/OAB-SP). 1.8. Dar ciência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos sobre a especificação insuficiente do objeto licitado no Pregão Eletrônico 346/2024, com potencial de impedir a apuração dos custos e a formulação das propostas pelas empresas interessadas, em afronta aos arts. 31 e 33 da Lei 13.303/2016, ao Acórdão 2276/2019-TCU-Primeira Câmara e à Súmula-TCU 177, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes.